Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-47.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004130-47.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS BARBOZA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
AILTON ALVES NUNES JUNIOR, CLARISSE DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO, ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

V

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDENTE. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO.

I – Cabe exceção de pré-executividade para a arguição de questões de ordem pública e de exceções materiais, desde que estejam comprovadas de plano e não demandem dilação probatória.

II – Patenteado que a resolução das questões fáticas arguidas na objeção de pré-executividade oposta pela Agravante carecem de dilação probatória, impõe-se a confirmação do
decisum
que indeferiu tal incidente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n
.
8004130-47.2021.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
TEREZINHA DE JESUS BARBOZA VASCONCELOS e como
Agravada
PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,
13 de maio de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA